Tribunal: TJMT
Processo: 1026217-77.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026217-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (RECORRENTE), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), RAQUEL BONADIMAN - CPF: 896.344.701-49 (RECORRENTE), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRIDO), JULIA JACOBUCCI RODRIGUES MALUF - CPF: 445.722.148-16 (ADVOGADO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ETHIOPIAN AIRLINES ENTERPRISE - CNPJ: 18.002.679/0001-13 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JULIA JACOBUCCI RODRIGUES MALUF - CPF: 445.722.148-16 (ADVOGADO), RICARDO ELIAS MALUF - CPF: 050.453.378-90 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (RECORRENTE), JOHNAN AMARAL TOLEDO - CPF: 692.357.911-20 (RECORRIDO), RAQUEL BONADIMAN - CPF: 896.344.701-49 (RECORRIDO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS.
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO PROGRAMA DE MILHAS. TARIFAS COBRADAS POR EMPRESA PARCEIRA.
TAXA COMBUSTÍVEL. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO NO MOMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MATERIAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
JOHNAN AMARAL TOLEDO e RAQUEL BONADIMAN PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 214487760, na reclamação nº 1026217-77.2023.8.11.0001, do 6º JEC da Capital, que julgou procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
RECORRENTE GOL LINHAS AÉREAS S.A.
: -
informações prestadas - taxa cobrada pela Cia Aérea; inexistência de dano material.
RECORRENTE JOHNAN AMARAL TOLEDO e RAQUEL BONADIMAN
:
- restituição em dobro, Tema 929/STJ
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente GOL LINHAS AÉREAS S.A.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

Nesse sentido.

“Ementa: ... 5. Entretanto, a evolução dos estudos em Direito Civil aponta para a superação da teoria dualista, a partir do foco na reparação integral dos danos, aplicável tanto para os casos de responsabilidade contratual como extracontratual. 6. Importante frisar que o próprio CDC não adotou essa classificação dual, valendo-se de conceitos mais modernos da responsabilidade (em regra objetiva e solidária) pelo fato ou por vício do produto ou do serviço (arts. 12 a 25 do CDC), circunscrevendo a responsabilidade subjetiva apenas aos casos de profissionais liberais, que será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4º, CDC), conquanto no diploma consumerista não haja nenhuma disposição específica referente à constituição em mora. ...”
(STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024). Grifei.

“Ementa: ... O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito na prestação do serviço, obrigando-o a indenizar o consumidor sempre que houver demonstração do nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo. ...”
(STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025).

“Ementa: .... 4. O fato de terceiro rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. ...”

(STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024).

- da situação fática.

O valor dependido pelos consumidores na compra dos bilhetes aéreos foi de 484.200 (
quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentas
) milhas do programa Smiles, bem como, o valor de R$ 5.808,94 (
cinco mil oitocentos e oito reais e noventa e quatro centavos
), no cartão de crédito.

Após a emissão dos bilhetes, observaram os consumidores que o valor cobrado no cartão de crédito era extremamente elevado e ao verificarem o detalhamento da fatura, identificaram cobranças sob o termo "Taxas cobradas pela companhia aérea", nos valores de R$ 4.399,28 (
quatro mil trezentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos
) e R$ 720,12 (
setecentos e vinte reais e doze centavos
).

- da cobrança das taxas pelas Cia Aéreas.

A Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (
ANAC
) é clara ao estabelecer, em seu artigo 4º, que o valor total da passagem aérea deve incluir não apenas o custo do transporte aéreo, mas também as tarifas aeroportuárias e outros valores devidos a entes governamentais. O artigo 2º, conjugado com o artigo 4º da mesma Resolução, confere ao transportador aéreo a prerrogativa de definir o preço dos seus serviços, desde que o valor total da passagem seja devidamente apresentado ao consumidor nos canais de comercialização.

No caso em análise, ficou evidenciado que parte da taxa cobrada no momento da emissão das passagens refere-se à chamada "taxa de combustível" (
id’s. 214487711 e 214487713
). Embora a cobrança desta taxa de forma separada pela companhia aérea seja vedada, é permitido que ela seja incluída no valor total a ser pago pelo serviço de transporte, desde que seja devidamente discriminada como um custo do serviço.

Ocorre que, diante dos documentos de id’s.
214487709; 214487712; 214487710; 214487713; 214487714 e 214487716, não há como se chegar

à conclusão que os Consumidores/Recorridos, tiveram total ciência da “taxa de combustível”.

Mesmo nos documentos de id’s. 214487711 e 214487713, mesmo traduzindo a frase “
Carrier-imposed surcharge
” (
sobretaxa imposta pela transportadora
) ainda assim, não se torna clara.

Nesse sentido:

“(...)

Art. 5º No processo de comercialização da passagem aérea, a partir da escolha da origem, do destino, da data da viagem e antes de ser efetuado o pagamento pelos seus serviços, o transportador deverá prestar as seguintes informações ao usuário:

I - valor total da passagem aérea a ser pago em moeda nacional, com discriminação de todos os itens previstos no art. 4º, § 1º, desta Resolução;

II - regras de não apresentação para o embarque (no-show), remarcação e reembolso, com suas eventuais multas;

III - tempo de conexão e eventual troca de aeroportos;

IV - regras e valores do transporte de bagagem; e

V - indicação das empresas aéreas que realizarão o transporte, caso o voo seja realizado total ou parcialmente em código compartilhado.
(Incluído pela Resolução nº 692, de 21.09.2022)

§ 1º Para os fins desta Resolução, considera-se processo de comercialização aquele realizado no território nacional ou por meio eletrônico direcionado ao mercado brasileiro.

§ 2º É vedada qualquer cobrança por serviço ou produto opcional que não tenha sido solicitado ativamente pelo usuário (regra opt-in).

§ 3º As informações dos produtos e serviços relativos ao transporte aéreo e comercializados pelo transportador deverão ser disponibilizadas em língua portuguesa, de maneira clara e objetiva. (...)”.
(Resolução 400-ANAC). G
rifei.

- do dever de informação.

Conforme determinam os art’s. 4º, 6º e 31 do CDC, é direito do consumidor e dever do fornecedor, prestar informações pré-contratual (
antecedente a compra – propaganda
) e contratual (
no momento da compra – contrato – pagamento
), momento em que se define, ou não, a compra do produto/serviço.

Desta forma, a escolha do consumidor somente é livre se estiver adequadamente vinculada à informação correta, acessível e satisfatória sobre produtos e serviços que os fornecedores colocam no mercado de consumo.

Nesse sentido:

“Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COBERTURA POR MORTE NATURAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DES PROVIDO. 1. No caso, não houve violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, devendo observar o direito de informação, mediante redação clara, expressa e em destaque das cláusulas limitativas de direitos" (AgInt no AREsp 1.123.531/MA, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018)
. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem, apreciando os elementos informativos da demanda, entendeu que o consumidor não tomou ciência efetiva dos limites impostos à cobertura contratada. 4. Nesse contexto, rever o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.523.209/RJ – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/9/2024 - DJe 1/10/2024). Grifei.

“Ementa: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA
AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante da relevância das razões do agravo interno, deve ser reconsiderada a decisão agravada, passando-se a novo julgamento do agravo em recurso especial.
2. No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo (CDC, art. 46). Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de afastar a cláusula limitativa, prevista no instrumento contratual, em desfavor do consumidor.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.792.346/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/9/2024 - DJe 13/9/2024). Grifei.

Em que pese a alegação da companhia aérea de que as taxas estão efetivamente descritas em seu site, inexiste nos autos qualquer prova que comprove a verossimilhança de suas alegações, em relação ao fato aqui discutido.

Nesse sentido:

“Ementa: JUIZADO ESPECIAL. TURMA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR MILHAS. COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL EM APARTADO. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – O autor é cadastrado no programa de fidelidade da TAP denominado TAP Miles&Go, o qual lhe permite usufruir das milhas acumuladas, convertendo-as em passagens aéreas. 2 – Por meio do programa de fidelidade, foram adquiridas três passagens aéreas para o trajeto: São Paulo- Bogotá; Bogotá- Nova Iorque; Denver-Toronto; Toronto-Montreal; Montreal-São Paulo, tendo o pagamento sido efetuado por meio de 300.000 milhas disponibilizadas de acordo com o programa de fidelidade. 3 – Queixou-se o autor, afirmando que somente após o envio do bilhete eletrônico pode constatar que, entre as taxas regulares, constaram cobranças da taxa "YQ", no importe de 145,17 euros, por passageiro. Aduz ou tratar-se de taxa de combustível, a qual não é cobrada do consumidor que paga em dinheiro. 4 – A causa de pedir não guarda relação alguma com o transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga, portanto não se aplica à hipótese a Convenção de Montreal, mas sim o Código de Defesa do Consumidor. 5 – Afirmou o autor que efetuou a compra sem a especificação das taxas incidentes, portanto só tomou conhecimento da taxa"YQ", taxa de combustível, após a emissão do bilhete aéreo. 6 – As taxas incidentes em compras dessa natureza são muito mal explicadas ao consumidor. Apresentam-se por meio de códigos ininteligíveis, como esse "YQ", os quais são apresentados ao consumidor após o pagamento e o encerramento da compra, quando então é emitido o bilhete aéreo.
7 – Os sites do programa "TAP Miles&&Go falam apenas das promoções e das vantagens. Não se localizam (ao menos com a clareza a que faz jus o consumidor) as taxas embutidas na compra. Ou seja, ele paga sem saber ao certo quais são as taxas que compõem o preço final do serviço.
8 – A questão permanece nebulosa, visto que a contestação não veio instruída com o programa de fidelização, portanto, não se sabe se a tal taxa "YQ" encontra-se nele prevista e, em caso positivo, ao que se refere. 9 – Tratando-se de relação consumerista, cumpria à requerida encartar a estes autos todas as informações relacionadas à tal taxa "YQ", juntando aos autos a cópia do "PROGRAMA TAP Miles&&Go para visualização do que se trata.
10 – Limitou-se a defesa à afirmação (vazia de comprovação) de que essa taxa é cobrada em viagens realizadas para determinados países de outros continentes.
11 – O serviço remunerado pela tal taxa "YQ" permanece nebuloso. Como não esclarecida, não se pode tê-la por "venda casada". Sob outro aspecto, a requerida também não esclareceu se a tal taxa incide apenas aos usuários dos planos de fidelidade. À míngua de esclarecimentos, toma-se isto por verdadeiro. Ora, se para o mesmo serviço prestado pela companhia aérea cobram-se de alguns passageiros taxas e de outros não, forçoso reconhecer violado o princípio constitucional da igualdade. 12 – Dada a ausência de informações claras e precisas a respeito da taxa em questão, bem como a distinção estabelecida entre consumidores de um mesmo serviço, abusiva a cobrança da taxa "YQ" por afronta aos artigos 6º, III e 51, IV e XV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 13 – De rigor, o ressarcimento de R$ 2.343,63, levando-se em conta o valor do euro e do dólar à época do pagamento. Multiplicado por três e transformado em reais: R$ 2.343,63. É inerente a qualquer abusividade a má-fé, cujo conceito relaciona-se sempre à ideia de fraude ou de intenção dolosa. Com efeito, àquela acopla-se esta, afinal andam juntas. De rigor, portanto, a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. 14 – Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos. Apelo não provido. Parte recorrente condenada ao pagamento de importância correspondente a 20% do valor da condenação ao advogado da parte recorrida, a título de honorários.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1000955-09.2020.8.26.0650 – rel. Juiz Fábio Henrique Prado de Toledo – j. 16/04/2021). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS PELO PROGRAMA DE MILHAS.
COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL YQ. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS, NA FORMA DOBRADA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 4ª T – RI nº 71009033473 – relª. Juíza Gisele Anne Vieira de Azambuja – j. 29/11/2019 - DJe 02/12/2019). Grifei.

“Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. COMPRA DE PASSAGEM COM MILHAS.
TAXA DE COMBUSTÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO PASSAGEIRO. CUSTO INERENTE AO SERVIÇO PRESTADO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJPR – 2ª TR – RI nº 0028184-15.2022.8.16.0182 – relª. Juíza Fernanda Bernert Michielin – j. 15/12/2023 – DJe 29/12/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PELO SISTEMA DE MILHAS. COBRANÇA DE TAXA DE COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR DOS REFERIDOS CUSTOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP – 2ª TR – RI nº 1019849-14.2021.8.26.0451 – rel. Juiz Luciano Francisco Bombardieri – j. 30/11/2022). Grifei.

Desse modo, não tendo a Recorrente/
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, apresentado provas inquestionáveis, de que os Consumidores tomaram conhecimento prévio da “taxa de combustível”, o valor desembolsado deve ser restituído (
art. 373, inciso II do CPC
).

Inalterada segue, a sentença quanto a está matéria.

2. O(s) fundamento(s) do recurso das partes Recorrentes
JOHNAN AMARAL TOLEDO e RAQUEL BONADIMAN

- do dano material. – restituição. – Tema 929/STJ.

A orientação no C. STJ era de que, para a repetição do indébito de forma dobrada, indispensável a demonstração de má-fé, abuso ou leviandade da parte Devedora, nos exatos termos do art. 940 do CC
c.c.
art. 42, parágrafo único do CDC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
"[...] para se determinar a
repetição
do
indébito
em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em dobro sequer foi devolvida para apreciação". Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 17/04/2018 - DJe 23/04/2018). Grifei.

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM
DOBRO.
MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do
Consumidor,
que determina a devolução em
dobro
do
indébito,
exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – 3ª T -
REsp 1626275 /RJ - RECURSO ESPECIAL nº 2015/0073178-9 – rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - j. 04/12/2018 – p. 07/12/2018). Grifei.

"[...]
para se determinar a
repetição
do
indébito
em
dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor,
o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da
repetição
em
dobro
sequer foi devolvida para apreciação".
(STJ – 2ªS –
REsp nº1388972/SC RECURSO ESPECIAL nº 2013/0176026-2 – rel.
Ministro MARCO BUZZI – j. 08/02/2017 – p. 13/03/2017). Grifei.

Ocorre que, no julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS (
Tema 929/STJ
), na forma de repetitivo, foi construída a tese de que, para a repetição de indébito de forma dobrada (
contratos públicos/privados
), indispensável a demonstração de que a cobrança indevida se consubstancia em conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, restou afastada a natureza do elemento volitivo (
dolo/culpa
).

E mais, a tese teve modulação de aplicação temporal, para alcançar os contratos privados, somente nas cobranças ocorridas após a publicação da decisão/Tese, ou seja, vigorando aquela anterior (
demonstração de má fé
), até então. No mais, em relação aos contratos públicos/prestadoras de serviços públicos, desde logo aplicável o novo entendimento.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ... PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO25. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.”
(STJ – CE - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 600.663/RS - relª. MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA – rel. p/ Acórdão MINISTRO HERMAN BENJAMIN - j. 21/10/20 – DJe 30/3/2021). Grifei.

Sendo assim, considerando que a cobrança questionada se deu após 30/3/2021, e se tratando de contrato privado, tem-se que a repetição deve ocorrer de forma dobrada e corrigida, tendo em vista a ausência de boa fé objetiva da Empresa Aérea Recorrente, no cumprimento do direito de informação do consumidor.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
.
2-
DOU PROVIMENTO ao recurso
JOHNAN AMARAL TOLEDO e RAQUEL BONADIMAN
, reformando a sentença,
exclusivamente, para determinar que o dano material se dê de forma dobrada, corrigido com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do respectivo desembolso, mantendo-a, no mais, como lançada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face aos Recorrentes
JOHNAN AMARAL TOLEDO e RAQUEL BONADIMAN
;
3.2)
condeno a parte Recorrente
GOL LINHAS AÉREAS LTDA.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;

3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025